Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS PERITO. AUSÊNCIA PREVISÃO ART. 1.015 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Resta prejudicado o agravo interno pela perda superveniente do objeto, ante prolação de sentença de mérito, nos autos de origem.
2. Agravo interno não conhecido.